Tribunal: TJSP
Processo: 1522633-77.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal

Registro: 2020.0000986614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1522633-77.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em
que é apelante/apelado ROBSON DA SILVA FELIX, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo da defesa e deram provimento ao recurso ministerial para afastar a
redução da pena aquém do mínimo legal em razão da circunstância
atenuante da confissão espontânea, fixando as penas de ROBSON DA
SILVA FELIX em três (3) meses de detenção, em regime aberto, facultado
o sursis. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522633-77.2018.8.26.0590 SÃO VICENTE 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1522633-77.2018.8.26.0590
APELANTE/APELADO: ROBSON DA SILVA FELIX
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
SÃO VICENTE
VOTO No 44397-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Lesão corporal decorrente
de violência doméstica. Recurso ministerial
postulando o afastamento da redução da pena
aquém
do
mínimo
legal
em
razão
do
reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão. Pretensão da defesa de absolvição
ao
argumento
de
insuficiência
probatória.
Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Fixada a pena no mínimo legal.
Súmula 231, STJ. Facultado o sursis. Acolhido o
recurso ministerial e improvido o apelo da
defesa.
ROBSON DA SILVA FELIX foi condenado à pena de dois (2)
meses e quinze (15) dias de detenção, em regime aberto, como incurso no
art. 129, § 9o, do Código Penal (fls. 115/125).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério
Público postulando o afastamento da redução da pena aquém do mínimo
legal em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
(fls. 132/136).
Irresignado apela o réu pretendendo a absolvição em razão da
fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 147/153).
Foram contrariados os reclamos e a D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo não provimento do apelo apresentado pela Defesa e
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (fls. 157/159, fls.
162/167 e fls. 179/186).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522633-77.2018.8.26.0590 SÃO VICENTE 3/6
Consta dos autos que ROBSON DA SILVA FELIX, ora
apelante, no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 6h, na Rua Luiz
Panzoldo Neto, 44, Catiapoã, na cidade de São Vicente, ofendeu a
integridade corporal de sua irmã MYLENA CRISTINE DA SILVA FELIX,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de
exame de corpo de delito.
Segundo se apurou, o apelante e a vítima são irmãos e
conviviam na mesma residência, juntamente com a genitora, portadora de
deficiência visual parcial.
Na data dos fatos, tiveram uma discussão, ocasião em que o
apelante agrediu a vítima com socos em sua face, causando-lhe lesões na
boca, nos olhos e no nariz, além de xingá-la de "vagabunda, prostituta".
A vítima solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas
pelo Juízo (fls. 14/15).
A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pela
ficha médica de fls. 11, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls.
12/13, que concluiu que a vítima sofreu escoriações no lábio inferior
externo à direita e à esquerda e na mucosa interna à direita, edema no
dorso nasal e escoriações em ambas as pálpebras superiores.
A autoria é inconteste.
A vítima confirmou os fatos e que tudo se deu por um motivo
“bobo”, porque tinha conseguido trabalho no shopping e estava em
treinamento. Chegou cansada e, como não falava com o réu, pediu para o
pai falar para seu irmão baixar o volume do game, pois o som estava alto.
Nesse dia foi dormir na casa de seus tios. No dia seguinte, voltou para
casa, proferiu palavras ofensivas para o réu e iniciou discussão entre ela, o
réu e seus pais. Nesse momento, o réu foi para cima dela, a jogou no sofá,
desferiu socos em seu rosto e segurou em seu cabelo. Foi à Delegacia da
Mulher. Afirmou que seu irmão sempre foi agressivo e não se relaciona
bem com seus pais. Asseverou que seu irmão sempre a agrediu com “tapa
na cara” e também já agrediu sua mãe. Disse que sua mãe tem diabetes,
sofreu uma amputação no pé e perdeu a visão. Atualmente não mora mais
com seu irmão (sistema audiovisual SAJ via streaming).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522633-77.2018.8.26.0590 SÃO VICENTE 4/6
JONES APARECIDO FELIX DA SILVA, irmão do réu e da
vítima, afirmou que não presenciou os fatos. Soube dos fatos pelo seu pai
que disse que houve discussão e agressão. Confirmou que seu irmão
admitiu que agrediu sua irmã. Não tem afinidade com sua irmã e informou
que há sérios desentendimentos familiares. Disse que o réu sofre de
depressão. A vítima e o réu já se agrediram mutuamente. Afirmou que os
pais só interferem quando ocorrem agressões entre seus irmãos (sistema
audiovisual SAJ via streaming).
O apelante afirmou que não tem vida social, não toma
remédios para depressão e não procurou um psicólogo. Admitiu que houve
agressão contra sua irmã, mas não proferiu xingamentos. Disse que não
usou toda sua força contra sua irmã. Afirmou que sua irmã anda com
pessoas “erradas” e não respeita os pais. Não tem afinidade com sua irmã
porque não concorda com o comportamento dela. Estava desanimado e
sua irmã o provocava constantemente. Sofria de urticária crônica e não
podia sair ao sol ou sofrer emoções fortes. No dia anterior aos fatos seu pai
pediu para baixar o som do Playstation e baixou o volume após 25 minutos.
Sua irmã foi dormir na casa de sua prima. No dia dos fatos, sua irmã
chegou em casa e passou a bater panelas, gritando que “ninguém iria
dormir”. Sua irmã passou a ofendê-lo porque não tinha emprego, ficou
irritado e agrediu sua irmã. Afirmou que não agrediu sua irmã
anteriormente, da forma como fez no dia dos fatos (sistema audiovisual SAJ
via streaming).
Deve-se conferir especial relevo às declarações das vítimas
de atos de violência doméstica, as quais devem ser coerentes durante todo
o curso processual.
E as declarações da vítima, da testemunha e do apelante
foram coerentes e uniformes entre si e também com as demais provas, o
que lhes confere merecida credibilidade.
No caso, o acervo probatório é forte e coeso no sentido da
prática pelo réu do crime de lesão corporal (ocorrência policial, laudo de
exame de corpo de delito da vítima e prova oral colhida), razão por que a
manutenção da condenação é medida que se impõe não se podendo falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522633-77.2018.8.26.0590 SÃO VICENTE 5/6
em absolvição por insuficiência de provas, eis que evidenciado que o réu
atuou com vontade livre e consciente de ofender a integridade física de sua
irmã.
A dosimetria, todavia, merece reparo.
A pena básica foi fixada no mínimo legal, ou seja, em três (3)
meses de detenção e, embora reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea, é certo que inviável a fixação da pena aquém dos
limites legais, vez que contraria o teor da Súmula 231, do C. Superior
Tribunal de Justiça, cujo enunciado se transcreve a seguir:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal. (Terceira Seção,
julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos vez que o apelante não
preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, vez que se
trata de crime cometido com violência contra à pessoa. A medida não é
socialmente recomendável.
E esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
nos termos da Súmula 588: "a prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos".
O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial
aberto eis que adequado face ao Princípio da Suficiência, a teor do art. 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Presentes os requisitos legais do art. 77, do Código Penal, a
execução da pena privativa de liberdade poderá ser suspensa
condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento
das condições do art. 78, § 2o, "b" e "c", do Código Penal, a seguir: não se
ausentar da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial e o
comparecimento mensal, em juízo, para informar e justificar suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522633-77.2018.8.26.0590 SÃO VICENTE 6/6
Isso posto, nega-se provimento ao apelo da defesa e dá-se
provimento ao recurso ministerial para afastar a redução da pena
aquém do mínimo legal em razão da circunstância atenuante da
confissão espontânea, fixando as penas de ROBSON DA SILVA FELIX
em três (3) meses de detenção, em regime aberto, facultado o sursis.
Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator